Tribunal: STF
Processo: ARE 1429224
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Norte e outro interpuseram, com suporte na alínea ‘a’, do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 9) contra acórdão (eDoc 7) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE MÉDICO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 67, DA LCE Nº 308/2005. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. PAGAMENTO QUE DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 57 DO RGPS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DAS EC’S Nº 20/1998 E 41/2003. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que o julgado vergastado viola preceitos constitucionais ao aquiescer com a concessão, à parte recorrida, aposentadoria especial em decorrência do labor em condições insalubres, acrescida, ainda, das benesses da integralidade e da paridade.



    Busca, nesse contexto, seja “conhecido e PROVIDO o presente recurso extraordinário para reformar o julgado, indeferindo-se a pretensão inaugural, inclusive com inversão dos encargos sucumbenciais”.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Vice-Presidência da Corte Estadual (eDoc 20), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 21), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, porquanto o Colegiado a quo se baseou nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional, inclusive local, para reconhecer preenchidos os requisitos para concessão do benefício da aposentadoria especial, com integralidade e paridade, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    In casu, diante da comprovação de que o autor esteve submetido a agentes insalubres de forma permanente, não ocasional nem intermitente, em período superior ao exigido em lei para a concessão do benefício, foi-lhe concedida a aposentadoria especial. No entanto, no cálculo de seus proventos, foi aplicada a regra prevista no artigo 67 da LCE nº 308/2005, a qual prevê a percepção do benefício com base na média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios, utilizados como base para as contribuições do segurado aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.



    Entendo que assiste razão ao demandante, que tem direito à retificação do cálculo da aposentadoria especial com proventos integrais, a fim que sejam asseguradas a integralidade e paridade remuneratória, pois ingressou no serviço público antes da edição das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 e preencheu os requisitos para se aposentar antes desta última EC.



    [...]



    Entendo que assiste razão ao demandante, que tem direito à retificação do cálculo da aposentadoria especial com proventos integrais, a fim que sejam asseguradas a integralidade e paridade remuneratória, pois ingressou no serviço público antes da edição das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 e preencheu os requisitos para se aposentar antes desta última EC.



    Nesse cenário, a suposta ofensa ao Texto Constitucional caracteriza-se como indireta ou reflexa. Ainda, rever o posicionamento da Corte Estadual, implica, necessariamente, em vulnerar os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula da Corte Suprema.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.416.586 AgR, ministro André Mendonça; no ARE 1.460.074 AgR, ministro Cristiano Zanin; e nos ARE 1.468.510 AgR e RE 1.452.525 AgR, ministro Roberto Barroso. Desse último, extraio parte da ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MÉDICO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 



    [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente